Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-71.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000373-71.2008.8.14.0006

RECORRENTE: AGUAS LINDAS LTDA

RECORRIDO: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito com resultado morte. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ÁGUAS LINDAS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão de acidente de trânsito com resultado morte. A embargante sustenta omissão quanto à análise de ilegitimidade passiva, ausência de vínculo com o motorista e o veículo, bem como culpa exclusiva da vítima, além de alegar erro material e negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame das teses de ilegitimidade passiva, ausência de vínculo e culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se há erro material a ser corrigido; (iii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a tese de ilegitimidade passiva, reconhecendo, com base no conjunto probatório, o vínculo entre a embargante e o motorista, bem como a incidência da responsabilidade objetiva.

5. A alegação de erro material não se verifica, porquanto a insurgência demanda reanálise do conteúdo probatório, o que é incompatível com a via eleita.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada implicitamente pelo reconhecimento dos elementos da responsabilidade civil, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente.

7. Evidencia-se o caráter infringente dos embargos, utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, em desconformidade com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ÁGUAS LINDAS LTDA.
,
contra acórdão de ID nº 18937911, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.

Consta dos autos que o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil da empresa demandada, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00, sob o fundamento de que restaram comprovados o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Irresignada, a parte ré interpôs apelação sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima, argumentos que foram rejeitados pelo acórdão recorrido.

Na sequência, a embargante opôs embargos de declaração, conforme razões de ID 19117374 , alegando a existência de omissão e erro material no julgado. Sustentou, em essência, que o acórdão teria deixado de apreciar provas que demonstrariam a inexistência de vínculo com o motorista e com o veículo envolvido no acidente, bem como a culpa exclusiva da vítima. Aduziu, ainda, que não houve enfrentamento adequado das teses deduzidas na apelação, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos foram anteriormente rejeitados, conforme acórdão de ID 22821905 , ao fundamento de inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com reconhecimento de caráter protelatório.

Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão constante do documento de ID 30354309, deu provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos declaratórios, com o enfrentamento das questões suscitadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

A controvérsia devolvida a este órgão julgador cinge-se à verificação da existência de omissão e erro material no acórdão que apreciou a apelação, especialmente quanto às alegações de ilegitimidade passiva, ausência de vínculo entre a embargante e o veículo envolvido no acidente, bem como à tese de culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, cumpre destacar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais.

Inicialmente, quanto à alegada omissão no exame da ilegitimidade passiva, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer, com base no conjunto probatório, a existência de vínculo entre o motorista e a empresa embargante, bem como a prestação de serviço público por esta, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva. Ainda que a embargante sustente a existência de provas em sentido contrário, tal insurgência revela mero inconformismo com a valoração probatória adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Na sequência, quanto à alegação de erro material, cumpre esclarecer que tal vício se refere a inexatidões objetivas, de natureza meramente formal, como equívocos de cálculo, lapsos de grafia ou incorreções evidentes, passíveis de correção independentemente de reexame do mérito.

No caso em análise, a embargante aponta suposto erro na conclusão acerca da inexistência de prova de suas alegações, pretendendo, em realidade, a revisão do entendimento firmado pelo colegiado. Tal pretensão, contudo, não se enquadra no conceito jurídico de erro material, por demandar reanálise do conteúdo probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS. O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00361919120058110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

Ademais, no que se refere à alegada omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da embargante, notadamente o nexo causal e o dano, afastou implicitamente a referida tese defensiva.

Com efeito, a jurisprudência consolidada admite que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que se observa no caso concreto.

Nessa perspectiva, a leitura sistemática do acórdão evidencia que houve apreciação adequada das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e alinhada aos elementos constantes dos autos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. O fato de a decisão não ter acolhido as teses da embargante não autoriza a conclusão de ausência de fundamentação, sobretudo quando o julgado apresenta motivação clara e suficiente.

De outro lado, quanto à alegação de que o acórdão teria se recusado a reexaminar as provas produzidas nos autos, importa destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar a prova de acordo com sua convicção, desde que devidamente fundamentada.

Assim, não há imposição legal para que o órgão julgador promova reanálise exaustiva de todos os elementos probatórios, sendo suficiente que indique as razões que conduziram à conclusão adotada.

Outrossim, verifica-se que a insurgência recursal apresenta nítido caráter infringente, na medida em que busca rediscutir questões já decididas, especialmente quanto à responsabilidade civil da embargante e à valoração da prova, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Tal utilização indevida do recurso compromete a sua finalidade integrativa, convertendo-o em sucedâneo recursal inadequado.

Nessa linha de intelecção, a orientação consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reabrir o debate sobre matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com o propósito de obter novo julgamento da causa. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Por conseguinte, ainda que, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, tenha sido realizado o enfrentamento expresso das teses suscitadas, conclui-se que não há vício a ser sanado no acórdão embargado, o qual se encontra devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026